Tribunal: STF
Processo: ACO 3402
Classe: ACO
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
Ementa: AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. INSCRIÇÃO DE ESTADO-MEMBRO EM CADASTRO FEDERAL DE INADIMPLÊNCIA. SIAFI/CAUC/CADIN. IRREGULARIDADE DA GESTÃO ANTERIOR. PRINCÍPIO DA INTRANSCENDÊNCIA. INAPLICABILIDADE. INSCRIÇÃO SEM PRÉVIA TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 



    1. Afigura-se absolutamente inviável, por falta de comprovação documental, o acolhimento do pedido de invalidação das inscrições de débitos que, em tese, teriam sido pagos, ou vinculados a sociedade de economia mista prestadora dos serviços de fornecimento de água e captação de esgoto.



    2. A jurisprudência desta CORTE se firmou no sentido de que o princípio da intranscendência subjetiva das sanções não se aplica com mudança do mandatário local, sob o fundamento da impossibilidade de penalização do Estado em razão de irregularidades apontadas em convênios firmados por ex-gestores.



    3. A não abertura do procedimento de Tomada de Contas Especial, quando da inscrição dos entes federados nos cadastros de inadimplentes, configura violação aos princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Precedentes.



    4. Somente caberá a exclusão das restrições cadastrais nas quais é necessária a prévia Tomadas de Contas Especial e em relação às quais não há, nos autos, notícia da conclusão do procedimento, com a devida apuração dos danos ao Erário federal e das respectivas responsabilidades.



    5. Ação Cível Originária julgada parcialmente procedente para determinar à União que exclua as inscrições do Estado de Rondônia, relativas ao Convênio 114/2008, registrado no SICONV sob o nº 702.689/2008, processo eletrônico nº 0030.298460/2019-29, do sistema SIAFI/CADIN/CAUC, tão somente até o exaurimento da Prestação de Contas Especial, observados os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório.



    6. Caracterizada a sucumbência mínima do pedido, nos termos do artigo 85, § 14, do CPC/2015 e considerando, ainda, o reduzido valor dado à causa (R$ 1.000,00), condeno o Estado-Autor ao pagamento de honorários sucumbenciais, ora arbitrados em R$ 3.000,00 (três mil reais), com base no § 8º do mesmo dispositivo processual.